Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009211-50.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21112181, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em atenção ao despacho ID: 20764846, afirma que os valores constantes do ID: 20463754 - p. 1-2 não quitam os créditos executados porquanto houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos (ID: 11395796 - p. 2-3), que gerou o requisitório de ID: 11395794 - p. 1. Pugnou assim pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E da Lei 9494/97, com vistas a substituir a TR pelo IPCA-E. Intimado, o DF não se manifestou (ID: 22274977). Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. Por outro lado, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas no ID: 21112181. Operada a preclusão da presente decisão, voltem-me conclusos para exame do agravo interno de ID: 19188908. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador